Tribunal: TJPA
Processo: 0808483-37.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808483-37.2024.8.14.0015

APELANTE: ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0808483-37.2024.8.14.0015

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPÓSITOS DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MUNICIPAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA PELA DEFESA NÃO ACOLHIDA. REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO contra sentença condenatória pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, que impôs pena de reclusão inicialmente em regime semiaberto.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Insurgência quanto à insuficiência de provas, destacando ausência de reconhecimento formal da autoria e ausência de oitiva da vítima em juízo.

3. Pedido subsidiário de desclassificação para crime de furto, por inexistência de grave ameaça comprovada.

4. Requerimento de redimensionamento da pena-base devido à suposta valoração indevida da conduta social do réu.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5. A ausência do reconhecimento formal não implica nulidade automática, desde que corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos coesos da vítima e de policiais, BO, auto de exibição e apreensão da arma utilizada (faca), e demais provas constantes nos autos.

6. A palavra da vítima, mesmo prestada na delegacia, possui relevante valor probatório, que foi confirmada pelas testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, notadamente os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da arma branca, o que é suficiente para firmar a autoria e materialidade do crime de roubo.

7. A desclassificação para furto é inviável ante a demonstração do uso da faca como meio de grave ameaça para consumar a subtração, configurando o crime qualificado previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP.

8. Quanto à dosimetria, a valoração negativa da conduta social baseada em processos em andamento no momento do julgamento careceu de fundamentação idônea, restando melhor a aplicação do mínimo legal para a pena-base, com manutenção do quantum final em razão da causa de aumento e redução da tentativa, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva, dada a violência empregada e a pena superior a dois anos.

IV. DISPOSITIVO

10. Conhecido o recurso e parcialmente provido para alterar a pena para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 8 (oito) dias-multa, fixando o regime inicial aberto. Mantida a condenação pelo crime de tentativa de roubo qualificado.

Tese de julgamento: “A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, inclusive depoimentos policiais e documentos aos autos, é elemento idôneo para firmar a autoria e materialidade em crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca. A dosimetria da pena deve observar a fundamentação concreta das circunstâncias judiciais, sendo vedada a valoração negativa da conduta social fundamentada exclusivamente em processos criminais pendentes.”

Dispositivos Relevantes Citados

Constituição Federal, art. 5º, LV — garantia do contraditório e ampla defesa

Código Penal:

Art. 157, § 2º, inciso VII — roubo qualificado pelo emprego de arma branca

Art. 14, inciso II — tentativa

Código de Processo Penal:

Art. 155 — sobre valor probatório do depoimento da vítima

Art. 226 — reconhecimento pessoal

Art. 381, inciso II — livre convicção fundamentada do magistrado

Art. 44 — requisitos para substituição da pena privativa por restritiva de direitos

Art. 77 — limites para substituição da pena

Jurisprudência Relevante Citada

STJ - HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020 — reconhecimento informal pode ser válido se corroborado por outras provas

STJ - AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022 — valor probatório dos depoimentos policiais em condenações criminais

TJ-CE - Apelação Criminal nº 0200746-49.2022.8.06.0298, Rel. Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, 11/06/2024 — prevalência da palavra da vítima corroborada nas provas em crimes contra o patrimônio

STJ - AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020 — incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão da arma se comprovada por outros meios

TJ-DF - Apelação Criminal nº 00019803720198070004, Rel. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, 26/11/2020 — importância da palavra da vítima para lastrear condenação mesmo sem apreensão da arma

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0808483-37.2024.8.14.0015

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias-multa de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, VII, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.26605587), que a vítima estava voltando do seu trabalho na Distribuidora Dismelo, quando, próximo da sua residência, foi abordada por um indivíduo que portava uma faca com cabo branco e tentou subtrair a bicicleta do ofendido, que de imediato reagiu. Ambos entraram em luta corporal, ocasião em que o denunciado correu atrás da vítima com a faca, e logo voltou e tentou levar a bicicleta, o que não foi possível por problemas mecânicos do referido veículo. Após a tentativa frustrada, o denunciado empreendeu fuga.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26605582-pág.2)

Depoimento da vítima em delegacia. (id.26605582-pág.6)

Auto de Reconhecimento de Objeto. (id.26605582-pág.8)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.26605582-pág.17)

Recebimento da denúncia em
19 de setembro de 2024
. (id.26605589)

Citação do réu. (id.26605593)

Termo de Audiência e alegações orais das partes. (id.26605614)

Mídias de audiência. (id.26605617-26605616)

Certidão Judicial Criminal. (id. 26605619)

A
sentença fora prolatada em 12/03/2025 (id.26605620
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o denunciado
ALESSANDRO MACIEL PIBNHEIRO
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.26605627
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento pessoal, Absolvição por insuficiências de provas;
2)
redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (id.
26605631), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 2694940), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial pro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos,

1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias-multa de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, VII, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de presunção de não culpabilidade no processo penal, tendo em vista a vítima não fora ouvida em juízo e não houve o reconhecimento formal do acusado em delegacia.

Suscita ainda que toda a acusação se pautou exclusivamente no auto de prisão em flagrante, considerando que o acusado foi supostamente encontrado com uma faca, sem que houvesse na posse do bem roubado.

Entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem acolhimento.

Segundo narrou a denúncia que no dia
03/07/2021, por volta de 06hs30min, a vítima estava voltando do seu trabalho na Distribuidora Dismelo, quando, próximo da sua residência, foi abordada por um indivíduo que portava uma faca com cabo branco e tentou subtrair a bicicleta do ofendido, que de imediato reagiu. Ambos entraram em luta corporal, ocasião em que o denunciado correu atrás da vítima com a faca, e logo voltou e tentou levar a bicicleta, o que não foi possível por problemas mecânicos do referido veículo. Após a tentativa frustrada, o denunciado empreendeu fuga.

A ausência de reconhecimento formal, ou seja, a não observância completa das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), não torna automaticamente nulo o ato probatório. Embora o reconhecimento formal, com a descrição da pessoa, colocação em comparação com outras e lavratura de auto, seja o ideal, a jurisprudência tem entendido que a inobservância dessas formalidades não invalida o ato se ele for corroborado por outros elementos de prova.

“I. O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.”

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas.

Muito embora a vítima
RONIVALDO DOS SANTOS BRITO
não tenha sido ouvida em juízo, entretanto, quando prestou declarações em delegacia fez os seguintes relatos: (id.26605514-pag.8)

“QUE ao amanhecer o dia de hoje, o declarante regressava de seu trabalho na distribuidora Dismelo, quando próximo de sua residência foi abordado por um suspeito, na delegacia identificado por Alessandro Maciel Pinheiro, que fazendo uso de uma faca, de cabo branco, tentou subtrair a bicicleta do declarante; QUE inicialmente o suspeito empurrou o declarante e tentou agredir e em seguida correu atrás do declarante com a faca na mão; QUE o suspeito tentou subtrair a biciclçeta da vítima, porém não conseguiu devido a problemas mecânicos no referido veículo; QUE acionou os guardas municipais que diligenciaram e detiveram o suspeito e apresentaram na delegacia do centro para os fins de direito; QUE na delegacia o declarante reconheceu o autor do crime e a faca utilizada pelo mesmo.”

Corroborando com as declarações acima, em juízo foram ouvidos em juízo, os dois guardas municipais que fizeram a prisão em flagrante do réu e a detenção da faca utilizada no crime, que trago à colação:

A testemunha
CLEITON RODRIGUES DE SOUZA
, relatou conforme termos da sentença (id.26605620-pág.3/4) “
que estava de serviço no dia dos fatos, realizando o patrulhamento das urnas eletrônicas. Ao término do turno, durante o deslocamento para a base, ao chegar em frente à catedral, encontrou a vítima na Rua Barão do Rio Branco. Um rapaz os abordou e informou que havia sido vítima de uma tentativa de roubo, porém, devido a um problema mecânico em sua bicicleta, o autor não conseguiu levá-la.
A vítima descreveu as características do suspeito
,
permitindo que a equipe o localizasse.
Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido à delegacia. No momento da abordagem, ele negou qualquer envolvimento no delito. No entanto, a vítima compareceu à delegacia logo em seguida e o reconheceu prontamente como autor do ato. Durante a ocorrência, foi constatado que o suspeito tentou furtar a bicicleta, mas não obteve êxito devido ao problema mecânico. No momento da abordagem, ele portava apenas a faca. A bicicleta permaneceu no local e foi posteriormente recuperada pela própria vítima. O caso foi encaminhado à delegacia, onde os trâmites legais foram realizados. A vítima relatou que o suspeito utilizou a faca durante a tentativa de furto. O acusado agiu sozinho e, quando abordado, não apresentou resistência, sendo reconhecido de imediato pela vítima.”

A testemunha
NIVALDO JUVINO DOS SANTOS
, declarou, conforme termos da sentença (id.26605620-pag.4) “
que a ocorrência se deu em agosto do ano anterior, próximo ao final do plantão. Após sair do Rotary Club e se dirigir à base central, a equipe foi abordada pela vítima, o senhor Ronivaldo, que relatou o ocorrido. Ele informou que um indivíduo, portando uma faca grande com cabo branco, o abordou e tentou levar sua bicicleta. No entanto, devido a um defeito no veículo, o agressor não conseguiu concretizar o furto. A vítima sofreu algumas lesões durante o ocorrido. Diante da denúncia, a equipe coletou o contato de Ronivaldo e iniciou as buscas pelo suspeito. O acusado foi localizado e abordado, sendo constatado que ele estava de posse da faca descrita pela vítima. Em seguida, foi conduzido à delegacia, onde a vítima o reconheceu imediatamente como autor do crime, dispensando um reconhecimento formal
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, portando faca participou da ação delituosa, no qual tentou subtrair sua bicicleta
, não conseguido a consumação do delito em razão de defeito no veículo.

Percebe-se que, embora o depoimento da vítima tenha se dado apenas na Delegacia, a versão apresentada foi confirmada através das demais provas produzidas nos autos, sobretudo, os depoimentos dos guardas municipais, que ratificados em juízo, revelam-se suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Condenado nas penas do art. 157, § 2º, II e art. 14, II ambos do Código Penal, o réu interpôs o presente recurso de apelação, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas . 2. A materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelas provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, levando-se em conta a clandestinidade com a qual normalmente são praticados, ainda que exista somente a palavra do ofendido para corroborar tal contexto, a sua narrativa segura representa um elemento de convicção de grande relevância (TJCE, Apelação criminal nº 0289940-15 .2021.8.06.0001 . Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza. Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023) . 4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial. 5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de defesa nos termos do voto da relatora. Fortaleza,. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0200746-49.2022 .8.06.0298 TJ-CE, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza . Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023).

4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial .

5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento.

(TJ-CE. Apelação Criminal - 0200746-49.2022.8.06 .0298, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 11/06/2024, data da publicação: 12/06/2024)

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima em delegacia fora contundente que fora o réu que portando uma faca

o abordou, e tentou subtrair sua bicicleta, inclusive travando uma luta corporal com o mesmo.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo uso de rama branca.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também o depoimento prestado pelas testemunhas
CLEITON RODRIGUES DE SOUZA e NIVALDO JUVINO DOS SANTOS
, guarda municipais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, após descrição física feita pela vítima, e ainda fizeram a detenção da faca na posse do réu.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que os guardas narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensão da faca, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados pelo ofendido, na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Guardas Municipais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelo agente público foram concisos, coerentes e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na tentativa do delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual tentou subtrair sua bicicleta, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, com o fim de obter o bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em delegacia como também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

Embora o Apelante ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO em seu interrogatório tenha mantido em silêncio, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A Defesa suscita ainda subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto, uma vez que não há prova nos autos que o réu tenha ameaçado a vítima com a faca ou se quer a exibido.

Não merece também acolhimento o referido pedido, consoante se denota das provas carreadas aos autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas para o crime de roubo majorado revelam-se incontestes, restando comprovadas através do auto de exibição e apreensão, declaração da vítima que reconheceu o Apelante como o autor do crime e depoimento da testemunha de acusação, prestados em sede policial e em Juízo.

A conduta típica no crime de
roubo
é composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP.

A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça com uso de uma faca,
no intuito de obrigar a
vítima,
RONIVALDO DOS SANTOS BRITO
a lhe entregar a sua bicicleta,
e, assim, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado, inclusive travando luta corporal com a vítima.

Cabe ressaltar que o reconhecimento firme e seguro da vítima, que afirmou que foi o acusado quem lhe abordou e tentou subtrair sua bicicleta, o que foi ratificado em juízo pelas testemunhas compromissadas, elimina a alegação defensiva do crime de furto.

Assim, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, não há falar em desclassificação para furto.

Com esse entendimento, a jurisprudência pátria assim tem se manifestado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO . EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário . 2. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. 2.1 . Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade. 3. Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4 . Recurso conhecido e não provido

(TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07 .0004, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EFETIVA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - O roubo é crime complexo, caracterizado pela subtração de bem alheio com violência ou grave ameaça, anterior ou concomitante. Se o agente empregou grave ameaça para consumar a subtração, o comportamento se amolda à previsão normativa contida no artigo 157 do Código Penal, porquanto caracterizadas as elementares daquele tipo penal, afastando-se a pretensa desclassificação para o crime de furto, consubstanciado na mera subtração da coisa alheia - Comprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art . 157 do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 10000222652042001 MG, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023)

Desta forma, a sentença recorrida deve ser mantida, considerando que as provas carreadas ao processo atestam a fragilidade e a inidoneidade dos argumentos lançados pelo Apelante no seu recurso, sendo descabida, portanto, a desclassificação pretendida.

Assim como não merece acolhimento a desclassificação do roubo majorado para o roubo simples, uma vez que restou comprovada a ameaça através da utilização de uma faca, para que a vítima entregasse seu bem, motivo pelo qual também não acolho o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL

Por fim , a defesa se insurge contra a pena-base aplicada, sob a alegação que a circunstância judicial (conduta social) valorada negativamente por ausência de fundamentação idônea.

Compulsando a sentença, observo que juízo aplicou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da conduta social ter sido valorada negativamente em razão do réu responder a outros processos criminais.

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Observo que o
Magistrado claudicou uma vez na fundamentação da respectiva valoração negativa (conduta social), uma vez que se utilizou dos vários processos pelos quais respondem, o que não serve de fundamento idôneo,
razão pela qual devem ser
neutra
.

Diante do exposto, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase
– Inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior para pena intermediária.

Na terceira fase
– Existindo uma causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço), fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de tentativa, mantenho o quantum de redução de 1/3 (um terço) e fixo a pena final e definitiva em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 8 (oito) dias-multa.

Diante do novo quantum da pena fixado, aplico o regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

DA SUBSTITUIÇO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que houve o emprego de violência no delito que é imputado, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O computo total da pena, superior a dois anos, inviabiliza o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do CPB.

Ante o exposto
conheço
do recurso em favor de
ALESSANDRO MACIEL PINHEIRO,
e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além de
8 (oito) dias-multa,
em regime
aberto.

É como voto.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025